Tribunal: TJSP
Processo: 2077581-28.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Indeferimento – Postulante que aparenta não auferir recursos suficientes para suportar as despesas processuais – Quadro indiciário sinalizador da presunção de veracidade da alegada hipossuficiência – Decisão reformada – Agravo provido.